Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721365-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO MUNDIM PENA D E S P A C H O Em petição de ID no 22506283, o apelante requer a expedição do alvará de levantamento dos valores considerados incontestáveis e contra os quais as partes não recorreram. Intimada para se manifestar a respeito da referida petição, a parte contrária deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID no 23383040). Da análise dos autos, observa-se que a própria sentença recorrida, em seu dispositivo, determinou, expressamente, “que já houve o depósito de R$162.000,00, consoante ID 6754661, devendo tal montante ser liberado ao banco requerido” (ID no22314686). Desse modo, expeça-se o alvará de levantamento dos valores bloqueados depositados em juízo, nos termos formulados na referida petição. Cumpra-se e intime-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator